Tribunal: TJBA
Processo: 0514283-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514283-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REBECA SENA SANTOS Advogado(s): APELADO: MIL IDEIAS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE USO DE IMAGEM. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta por Rebeca Sena Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação contratual, condenando a ré ao fornecimento de 31 kits de cosméticos e ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, entretanto, pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o inadimplemento parcial do contrato de cessão de uso de imagem, com descumprimento da obrigação de fornecimento de produtos, enseja o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A utilização da imagem da autora decorreu de contrato formal com contrapartidas específicas, estando ausente o uso indevido ou abusivo após o inadimplemento. 4. A mera frustração contratual, sem prova de abalo à dignidade, honra ou imagem da parte, não configura dano moral indenizável. 5. Inexistindo comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou de repercussão excepcional decorrente do inadimplemento, não há que se falar em reparação moral. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O inadimplemento parcial de obrigação contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo prova de violação concreta a direitos da personalidade com repercussão relevante." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.192.365/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.05.2019; TJBA, ApCiv 8050233-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, DJe 30.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514283-31.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante REBECA SENA SANTOS e como apelada MIL IDEIAS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR